Tribunal: TJDFT
Processo: 0726403-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0726403-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: BRB Banco de Brasília S/A Agravado: Marcio Brito de Oliveira D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima BRB Banco de Brasília S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia, nos autos do processo no 0710069-51.2023.8.07.0009, assim redigida: “Frustradas as consultas aos sistemas promovida por este juízo, e não localizados bens ou ativos para penhora, os autos foram objeto de suspensão na forma do artigo 921, III, do CPC. A parte exequente peticionou requerendo consulta junto à SUSEP e ao CNSEG, visando a localização de planos de previdência privada de titularidade da parte devedora, bem como requereu a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes. Os autos vieram conclusos. É o relato do necessário. DECIDO. O pedido de expedição de ofício à SUSEP e ao CNSEG não possui a utilidade almejada pela parte exequente. Observe-se que a referida autarquia reguladora possui somente atribuições de fiscalização e controle, e não de armazenamento de dados referentes a ativos de previdência privada mantidos por terceiros. Conforme dispõe o artigo 36 do Decreto-Lei n.o 73/1966: Art 36. Compete à SUSEP, na qualidade de executora da política traçada pelo CNSP, como órgão fiscalizador da constituição, organização, funcionamento e operações das Sociedades Seguradoras: a) processar os pedidos de autorização, para constituição, organização, funcionamento, fusão, encampação, grupamento, transferência de controle acionário e reforma dos Estatutos das Sociedades Seguradoras, opinar sobre os mesmos e encaminhá-los ao CNSP; b) baixar instruções e expedir circulares relativas à regulamentação das operações de seguro, de acordo com as diretrizes do CNSP; c) fixar condições de apólices, planos de operações e tarifas a serem utilizadas obrigatoriamente pelo mercado segurador nacional; d) aprovar os limites de operações das Sociedades Seguradoras, de conformidade com o critério fixado pelo CNSP; e) examinar e aprovar as condições de coberturas especiais, bem como fixar as taxas aplicáveis; f) autorizar a movimentação e liberação dos bens e valores obrigatoriamente inscritos em garantia das reservas técnicas e do capital vinculado; g) fiscalizar a execução das normas gerais de contabilidade e estatística fixadas pelo CNSP para as Sociedades Seguradoras; h) fiscalizar as operações das Sociedades Seguradoras, inclusive o exato cumprimento deste Decreto-lei, de outras leis pertinentes, disposições regulamentares em geral, resoluções do CNSP e aplicar as penalidades cabíveis; i) proceder à liquidação das Sociedades Seguradoras que tiverem cassada a autorização para funcionar no País; j) organizar seus serviços, elaborar e executar seu orçamento. k) fiscalizar as operações das entidades autorreguladoras do mercado de corretagem, inclusive o exato cumprimento deste Decreto-Lei, de outras leis pertinentes, de disposições regulamentares em geral e de resoluções do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP), e aplicar as penalidades cabíveis; e l) celebrar convênios para a execução dos serviços de sua competência em qualquer parte do território nacional, observadas as normas da legislação em vigor. Assim, a referida autarquia possui atribuições de fiscalização, e de criação de normas para organização, funcionamento e operações das sociedades seguradoras. Ela não tem banco de dados acerca dos contratos celebrados, das reservas mantidas por cada indivíduo (eis que fiscaliza somente a viabilidade econômica das sociedades reguladas, mediante normatização de reserva técnica e bens e valores do ativo total delas), ou sistema de consulta e conferência individual da execução de cada contrato. O que ocorreria na prática, caso deferido pedido, seria que a SUSEP limitar-se-ia a encaminhar o ofício para as entidades por ela reguladas, sem que o juízo possua meios controle ou condições fáticas de agir coercitivamente para obtenção das referidas respostas. Ademais, considerando que a ordem é direcionada à SUSEP, não haveria meio específico de coerção das entidades por ela fiscalizadas, justamente por não ter a SUSEP meios de filtrar e verificar especificamente em quais sociedades seguradoras / operadoras de seguro a parte executada teria reservas de previdência privada. Já a CNSeg tem por missão contribuir para o desenvolvimento do sistema de seguros privados e representar suas associadas. Considerando a inexistência de meios técnicos de filtragem, a verificação acerca da existência de planos de previdência privada deve ser feita diretamente pela parte credora com as respectivas instituições financeiras e de seguridade, o que é inviável por intermédio da expedição de ofícios físicos, ante o considerável número de instituições correlatas existentes. Finalmente, o requerente não comprova a existência de contas de previdência privada mantidas pelo requerido, sendo inverossímil e improvável crer que um executado que não possui ativos de qualquer tipo em instituições financeiras e não possui outros bens aptos à penhora concentre suas economias na manutenção de previdência complementar. Ademais, a manutenção de plano de previdência privada deve ser declarada perante a Receita na declaração de IRPF, de forma que a consulta ao INFOJUD – e obtenção da DIRPF do último ano por este meio – seria o melhor método de identificação da existência de plano de previdência privada. Observe-se que, atualmente, as próprias sociedades seguradoras fazem tal declaração, de forma que a informação já vem na declaração pré-preenchida da parte executada, inviabilizando a ocultação do referido investimento pela parte devedora. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido da exequente de expedição de ofício à SUSEP e ao CNSEG. No entanto, DEFIRO o pedido formulado para determinar a anotação do nome do devedor no cadastro de inadimplentes através da ferramenta SERASAJUD. Segue comprovante em anexo. Portanto, diante do disposto no artigo 921, III e § 2o, do CPC, considerando que o processo já foi objeto da suspensão referida, retornem os autos ao arquivo provisório, devendo aguardar notícia de localização de bens ou ativos penhoráveis, ou o termo final previsto para a prescrição intercorrente. - Prescrição intercorrente projetada para 07/10/2028. Cumpra-se.” Em seguida os embargos de declaração manejados pela instituição bancária foram desprovidos pelo Juízo singular, por meio da decisão interlocutória assim redigida: “Nada a prover acerca dos embargos de declaração apresentados, eis que meramente protelatórios. Inexiste omissão, eis que a decisão de ID. 234061265 fundamentou exaustivamente acerca da inutilidade do pedido de expedição de ofício à SUSEP e ao CNSEG, por não terem tais unidades sob seu controle seguros ou contas de previdência para providenciar a penhora. Ademais, inexiste sistema informatizado à disposição do Judiciário disponibilizado pela SUSEP ou pelo CNSEG, de forma que os embargos apresentados buscam apenas discordar da fundamentação de ID. 234061265 e evitar o arquivamento provisório determinado pela norma legal. Portanto, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração. No mais, retornem os autos ao arquivo provisório, devendo aguardar notícia de localização de bens ou ativos penhoráveis, ou o termo final previsto para a prescrição intercorrente. - Prescrição intercorrente projetada para 07/10/2028. Cumpra-se.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 73489421), em síntese, que figura na posição de credora em relação ao recorrido, mas as tentativas de localização de bens passíveis de penhora foram infrutíferas. Verbera que diante do esgotamento dos meios regulares de busca dos bens pertencentes ao devedor devem ser deferidas medidas alternativas, notadamente as requeridas por meio do presente recurso. Argumenta que a expedição de ofícios endereçados à Superintendência de Seguros Privados - SUSEP e à Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Complementar e Capitalização – CNSEG encontra respaldo normativo na regra prevista no art. 139, inc. IV, do CPC, com a finalidade de requisição de informações a respeito de eventual quantia disponível em nome do recorrido. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão interlocutória agravada seja reformada, com a determinação de expedição de ofícios endereçados à SUSEP e à CNSEG e a requisição de informações a respeito de eventual quantia disponível em nome do recorrido. O valor referente ao preparo recursal foi devidamente recolhido (Id. 73512912). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do mesmo estatuto processual. De acordo com a norma estabelecida no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados nas razões recursais (art. 995, parágrafo único, do CPC). A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de expedição de ofícios endereçados à SUSEP, autarquia federal vinculada Ministério da Economia, e à CNSEG, associação de natureza privada, com a finalidade de requisição de informações referentes a quantias depositadas a título de previdência privada. Convém observar que eventuais ofícios endereçados à SUSEP e à CNSEG têm como finalidade revelar a eventual existência de planos de previdência privada em nome do devedor e as respectivas quantias depositadas para, em seguida, proceder-se à penhora de saldo apurado. A regra prevista no art. 833, inc. IV, do CPC, aliás, inclui na lista de bens impenhoráveis os proventos oriundos de aposentadoria. Os fundos de previdência complementar são constituídos justamente para a promoção dos depósitos dos valores que futuramente serão resgatados como proventos de aposentadoria, razão pela qual são dotados de natureza alimentar. É preciso destacar que o saldo existente em fundo fechado de previdência privada complementar, em regra, destina-se à própria finalidade previdenciária, cuidando-se, também por esse motivo, de quantia impenhorável. As exceções são admitidas nos casos em que as contribuições depositadas são passíveis de constrição, nos termos da norma estabelecida no art. 833, § 2o, do CPC, situação diversa da observada no presente caso. A respeito do tema em evidência observe-se a seguinte ementa da lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. SALDO EM FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. IMPENHORABILIDADE. INDISPONIBILIDADE DE BENS DETERMINADA À LUZ DO ART. 36 DA LEI 6.024/74. MEDIDA DESPROPORCIONAL. 1. O regime de previdência privada complementar é, nos termos do art. 1o da LC 109/2001, "baseado na constituição de reservas que garantam o benefício, nos termos do caput do art. 202 da Constituição Federal", que, por sua vez, está inserido na seção que dispõe sobre a Previdência Social. 2. Embora não se negue que o PGBL permite o "resgate da totalidade das contribuições vertidas ao plano pelo participante" (art. 14, III, da LC 109/2001), essa faculdade concedida ao participante de fundo de previdência privada complementar não tem o condão de afastar, de forma inexorável, a natureza essencialmente previdenciária e, portanto, alimentar, do saldo existente. 3. Por isso, a impenhorabilidade dos valores depositados em fundo de previdência privada complementar deve ser aferida pelo Juiz casuisticamente, de modo que, se as provas dos autos revelarem a necessidade de utilização do saldo para a subsistência do participante e de sua família, caracterizada estará a sua natureza alimentar, na forma do art. 649, IV, do CPC. 4. Ante as peculiaridades da espécie (curto período em que o embargante esteve à frente da instituição financeira e sua ínfima participação no respectivo capital social), não se mostra razoável impor ao embargante tão grave medida, de ter decretada a indisponibilidade de todos os seus bens, inclusive do saldo existente em fundo de previdência privada complementar - PGBL. 5. Embargos de divergência conhecidos e providos.” (EREsp 1121719/SP, Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI, 2a Seção, julgado em 12/2/2014) (Ressalvam-se os grifos) Nesse mesmo sentido examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. LOCALIZAÇÃO DE BENS. MEDIDA COERCITIVA ATÍPICA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. SUSEP E CNSEG. INVIABILIDADE. PREVIDÊNCIA PRIVADA. IMPENHORABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de expedição de ofícios endereçados à SUSEP, órgão público, e à CNSEG, associação de natureza privada, com a finalidade de requisição de informações referentes a quantias depositadas a título de previdência privada. 2. Os eventuais ofícios endereçados à SUSEP e à CNSEG têm como finalidade revelar a eventual existência de planos de previdência privada em nome dos devedores e as respectivas quantias depositadas para, em seguida, proceder-se à penhora de saldo apurado. 3. O art. 833, inc. IV, do CPC, aliás, inclui na lista de bens impenhoráveis os proventos oriundos de aposentadoria. Os fundos de previdência complementar são constituídos justamente para a promoção dos depósitos dos valores que futuramente serão resgatados como proventos de aposentadoria, razão pela qual são dotados de natureza alimentar. 4. Convém destacar que o saldo existente em fundo fechado de previdência privada complementar, em regra, destina-se à própria finalidade previdenciária, cuidando-se, também por esse motivo, de quantia impenhorável. As exceções são admitidas nos casos em que as contribuições depositadas são passíveis de constrição, nos termos do art. 833, § 2o, do CPC, situação diversa da observada no presente caso. 5. No caso, observa-se a impenhorabilidade dos valores direcionados para os fundos de previdência privada. Logo, não pode ser acolhida a pretendida expedição de ofício à SUSEP ou à CNSEG. 6. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1857334, 0704825-37.2024.8.07.0000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. CNSEG. SUSEP. PREVIDÊNCIA PRIVADA. IMPENHORABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de requisição, por meio da expedição de ofício endereçado à CNSEG e à SUSEP, de informações a respeito de bens pertencentes ao devedor. 2. A recorrente requereu precisamente a expedição de ofício à SUSEP e à CNSEG, sendo a primeira um órgão público e, a outra, uma associação de natureza privada. 2.1 O objetivo da agravante, em última análise, consiste em obter informações a respeito da existência de planos complementares de previdência privada em nome do devedor para, em seguida, requerer a penhora de parte do dinheiro investido. 3. De acordo com o art. 833, inc. IV, do CPC, não é possível a penhora de valores depositados em fundo de previdência privada complementar (proventos de aposentadoria), em razão de sua natureza alimentar. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1811085, 07423569420238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2024) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SALDO EM FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. NATUREZA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, IV CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O caso sob análise refere-se à penhora de saldo em fundo de previdência privada. 2. Verbas previdenciárias, mesmo sendo de caráter privado, são impenhoráveis, vide art. 833, inciso IV. 3. Somente em casos sui generis os créditos oriundos de fundo de previdência privada ou de salários podem ser penhorados. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.” (Acórdão 1013883, 20160020351249AGI, Relator: RÔMULO DE ARAÚJO MENDES, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/4/2017) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - PENHORA - SALDO EM FUNDO DE PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA - NATUREZA ALIMENTAR - IMPOSSIBILIDADE - ART. 649, IV, DO CPC. 1. Conforme orientação do e. STJ, "Embora não se negue que o PGBL permite o 'resgate da totalidade das contribuições vertidas ao plano pelo participante' (art. 14, III, da LC 109/2001), essa faculdade concedida ao participante de fundo de previdência privada complementar não tem o condão de afastar, de forma inexorável, a natureza essencialmente previdenciária e, portanto, alimentar, do saldo existente" (EREsp 1121719/SP). 2. Nesse sentido, deve ser reconhecida a impenhorabilidade do saldo constante em fundo de Previdência Privada como complementação da aposentadoria, de acordo com o constante no art. 649, IV, do CPC. 3. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 930100, 20150020305337AGI, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2016) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA ALIMENTAR CONFIGURADA. 1. A faculdade de resgate das contribuições vertidas ao plano de previdência privada não afasta a natureza alimentar do saldo existente naquele fundo, devendo ser reconhecida a impenhorabilidade dos valores depositados, como complementação da aposentadoria, de acordo com o disposto no inciso IV do art. 649 do Código de Processo Civil. 2. Agravo não provido.” (Acórdão 840029, 20140020249258AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/12/2014) (Ressalvam-se os grifos) Por essa razão o eventual saldo de previdência privada estará protegido pela regra da impenhorabilidade, nos moldes da norma prevista no art. 833, inc. IV, do CPC e do entendimento prevalente na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça. Em síntese, diante da impenhorabilidade dos valores direcionados para os fundos de previdência privada, não subsistem razões para deferir-se a pretendida expedição de ofícios à SUSEP ou à CNSEG. Por essas razões a verossimilhança dos fatos articulados pela recorrente não está demonstrada. Assim, fica dispensado o exame do requisito concernente ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 4 de julho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator